Tribunal: TJBA
Processo: 8002687-45.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002687-45.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREMILDA OLIVEIRA DE MORAIS

Advogado(s)
:
VALTERCIO MENDES DA SILVA, MARAISA ALVES DA CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA PIS/PASEP. APELO DO BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. ÔNUS DA PARTE AUTORA EM COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA. PARECER TÉCNICO ACOSTADO PELA PARTE AUTORA QUE UTILIZA ÍNDICE PARA CORREÇÃO INDEVIDO. INPC. IMPOSSIBILIDADE. LEI 9.365/96. TJLP COM INCIDÊNCIA DE FATOR DE REDUÇÃO. LEI ANTERIOR QUE APLICAVA TR, ORTN. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO JUDICIAL DOS CRITÉRIOS LEGAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS EM 5% (CINCO POR CENTO).

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8002687-45.2020.8.05.0146, em que figuram, como Apelante, CREMILDA OLIVEIRA DE MORAIS. e, como Apelado, BANCO DO BRASIL S/A.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, data registrada em sistema.

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator